Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-57.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704786-57.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME APELADO: ISAIAS QUINTINO NICOLAU D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 62372362, verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. Inicialmente, a apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98 e seguintes, do CPC, alegando incapacidade financeira para arcar com os custos processuais sem comprometer seu sustento e o de sua família. Em sede de preliminar, sustenta a prescrição da pretensão do apelado e a ilegitimidade passiva da empresa apelante. No mérito, alega a inexistência de danos materiais e morais. Ao fim, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença, acolhendo-se as preliminares e extinguindo o processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou reduzido o valor fixado a título de danos morais. Apesar de intimado para comprovar os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça (ID no 61623361), a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar (ID no 62156977)”. Por meio da referida decisão, este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, determinando à apelante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Embora devidamente intimada, a apelante não se manifestou, a teor das certidões de ID’s nos 62835126 e 63889267. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, a apelante requereu, em sede recursal, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual, todavia, restou indeferido. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, mesmo após ser reiterada a sua intimação, a recorrente quedou-se inerte, não cumprindo a determinação judicial que lhe foi imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque a apelante já havia sido intimada, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, e deixando a apelante de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator